Tribunal: TJPA
Processo: 0809229-86.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809229-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - BENITO ROGGIO E HIJOS - CONSOL ENGENHEIROS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADO PAGAMENTO TEMPESTIVO DO TRIBUTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
. O magistrado de origem firmou posicionamento acerca da ausência do preenchimento dos requisitos necessários à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inexistência das hipóteses de suspensão.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Recorrente objetiva a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

3. A concessão da tutela de urgência encontra óbice em razão da ausência da probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pois em sede preliminar, para fins de análise da medida de urgência, constata-se que o art. 102, § 4º da Lei Municipal nº 228/2005, atribui ao sujeito passivo e ao substituto tributário a responsabilidade pelo correto recolhimento do tributo e pagamento de multas.

4. No que tange ao alegado pagamento tempestivo do tributo, consta no auto de infração que o pagamento foi intempestivo, devendo tal circunstância, ser apurada na origem, uma vez que os documentos apresentados pelo Recorrente não evidenciam de plano a tempestividade do pagamento.

5. Havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0809229-86.2020.8.14.0000

- PJE
) interposto por

CONSÓRCIO SANCHES TRIPOLONI - BENITO ROGGIO E HIJOS - CONSOL contra MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Rurópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário (processo n.
0800210-31.2020.8.14.0073
– PJE
)
ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) 2. Considerando que não consta nos autos nenhuma das hipóteses que admite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desta feita, não vislumbro nos autos a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, pelo que indefiro o pedido de liminar.

(...)

Em suas razões
, o Agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação. No mérito, afirma que preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Aduz que a responsabilidade pelo recolhimento regular do ISS é do titular da obra, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que realizou a contratação do Agravante para a realização dos serviços de implantação e pavimentação de rodovia na BR-163 e que, tal responsabilidade do tomador de serviços decorre de previsão contida na própria legislação municipal de Rurópolis.

Defende que o recolhimento do imposto pelo DNIT ocorreu de forma tempestiva e integral conforme documentos apresentados, inexistindo irregularidade de forma a ensejar a lavratura de auto de infração.

Sustenta que houve observância ao prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do tributo, contados da data do pagamento do preço pelo serviço, em observância ao que dispõe o art. 102, § 2º da Lei Municipal 228/2005, o que revela a insubsistência dos fundamentos contidos no auto de infração acerca do alegado atraso no pagamento.

Requer a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, o Agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados ante a inexistência dos vícios suscitados.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Segundo o Recorrente, a decisão agravada é desprovida de fundamentação e teria incorrido vício descrito no art.489, §1º, “III” e “IV” do CPC/2015, que dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...).

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Na decisão agravada, o magistrado de origem firmou posicionamento acerca da ausência do preenchimento dos requisitos necessários à suspensão da exigibilidade do crédito tributário
– inexistência das hipóteses que ensejam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - embora sejam fundamentos contrários ao entendimento do Recorrente.

Logo, havendo as razões de decidir de forma objetiva e concisa, com fundamento suficiente para embasar o entendimento, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pela Agravante, uma vez que inexiste obrigação de o Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 339, o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Para ilustrar colaciono a ementa do julgado, sob o regime de repercussão geral:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF.AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 )

Deste modo,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Recorrente objetiva a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A aplicabilidade do dispositivo legal em referência ao caso em análise, decorre do art. 151 do Código Tributário Nacional, que ao tratar das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Grifo nosso)

No caso em exame, a concessão da tutela de urgência encontra óbice em razão da ausência da probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pois em sede preliminar, para fins de análise da medida de urgência, constata-se que o art.

102, § 4º da Lei Municipal nº 228/2005, atribui ao sujeito passivo e ao substituto tributário a responsabilidade pelo correto recolhimento do tributo e pagamento de multas.

No que tange ao alegado pagamento tempestivo do tributo, consta no auto de infração que o pagamento foi intempestivo, devendo tal circunstância, ser apurada na origem, uma vez que os documentos apresentados pelo Recorrente não evidenciam de plano a tempestividade do pagamento.

Com efeito, havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

(...) Efeito da presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, que, como veremos adiante, admite seja o ato imediatamente executado. Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo (...) (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018. E-book. n/p.)

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. A presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo não pode ser afastada neste momento. A tutela de urgência é medida de cognição sumária incompatível com a dilação probatória que ainda se faz necessária.

(TRF-4 - AG: 50191598820204040000 5019159-88.2020.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 21/07/2020, SEGUNDA TURMA) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. I - Ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito defendido pela agravante-autora, pois o ato administrativo que determinou sua alteração de lotação possui presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário
. Mantido o indeferimento da tutela de urgência. II - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07027348120188070000 DF 0702734-81.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 24/05/2018) (grifos nossos).

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - MERCADORIA DESACOBERTADA POR NOTA FISCAL - ICMS E MULTA - TRANSPORTADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. - Não há falar em nulidade da sentença, posto que observou os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, considerados por lei como essenciais, e a fundamentação desenvolvida analisou a matéria fática debatida, aplicando-se a legislação vigente, sem qualquer prejuízo à defesa do apelante. Preliminar rejeitada -
O ato de lavratura do Auto de Infração, por ter sido consignado por fiscal pertencente aos quadros da Administração Pública, considera-se ato administrativo e, como tal, reveste-se do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, cujo afastamento reclama prova inequívoca a cargo do interessado
- O transportador, ao prestar o serviço de transporte de mercadorias desacobertada de nota fiscal, torna-se solidariamente responsável no que concerne à obrigação tributária, sendo irrelevante a sua alegação de boa-fé. O artigo 21 da Lei Estadual nº 6.763/1975 dispõe que o transportador responde solidariamente pela obrigação tributária em relação às mercadorias transportadas com documentação fiscal falsa, ideologicamente falsa ou inidônea. (TJ-MG - AC: 10105110286728001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019) (grifos nossos)

Destarte, inexistindo a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Esclareça-se por fim, que por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência dispensa a análise acerca do alegado perigo de dano.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023